Tribunal: TJES
Processo: 0031309-07.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0031309-07.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FILIPE DOS SANTOS CARVALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0031309-07.2019.8.08.0024

APELANTE: FILIPE DOS SANTOS CARVALHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO.
ESTADO DE NECESSIDADE
.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Considera-se que está em estado de necessidade aquele que pratica o fato para salvar de perigo atual e desde que
outra conduta não fosse razoável exigir
. Assim, podendo o agente se afastar do perigo ou evitar a lesão, deve fazê-lo.

2. O fato do apelante passar por dificuldades financeiras não é suficiente para se entender que estava em estado de necessidade. Ademais, não restou demonstrado nos autos que a hipossuficiência econômica do recorrente gerou um
perigo concreto e imediato
a ser combatido.

3
.
Recurso a que se nega
provimento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0031309-07.2019.8.08.0024

APELANTE: FILIPE DOS SANTOS CARVALHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FILIPE DOS SANTOS CARVALHO

em face da r. Sentença (00313090720198080024 VOL. 001.pdf, pp. 243/245), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
c
aput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, fixado cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Nas razões recursais (00313090720198080024 VOL. 001.pdf, pp. 282/285), o apelante pleiteia sua absolvição, com base no art. 23, inciso I, do Código Penal.

Contrarrazões (00313090720198080024 VOL. 001.pdf, pp. 289/290)

pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3731861) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 29/10/2019, por volta das 18h, na Escadaria José Martins, Bairro Cruzamento, em Vitória, o apelante transportava 24 (vinte e quatro) pedras de crack e 01 (uma) bucha de maconha. Ao perceber a presença dos Policiais Militares, o recorrente mudou repentinamente de direção, buscando fugir do local. Contudo, a autoridade policial logrou êxito em alcançá-lo e abordá-lo, encontrando em sua posse os entorpecentes já descritos, além de R$ 126,00 (cento e vinte e seis) reais em espécie.

Em juízo, o paciente confessa que estava no local realizando a conduta descrita na denúncia, contudo, aduz que somente se envolveu com o tráfico de entorpecentes por desespero e extrema necessidade para ajudar a sustentar a sua genitora e a sua casa.

Deste modo, busca a defesa a absolvição do apelante com base no estado de necessidade.

Estabelece o art. 23, inciso I, do Código Penal, que não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade.

Contudo, o art. 24 do Código Penal estabelece o seguinte:

Estado de necessidade Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

Observa-se, então, que se considera-se em estado de necessidade aquele que pratica o fato para salvar de perigo atual, direito próprio ou alheio, e desde que
outra conduta não fosse razoável exigir
. Assim, podendo o agente se afastar do perigo ou evitar a lesão, deve fazê-lo.

Conceituado o estado de necessidade, entendo que ao caso em apreço não deve ser aplicada a excludente de ilicitude.

O fato do apelante passar por dificuldades financeiras não é suficiente para se entender que estava em estado de necessidade. Ademais, como bem destacado pelo Procurador de Justiça, não restou demonstrado nos autos que a hipossuficiência econômica do recorrente gerou um
perigo concreto e imediato
a ser combatido.

Por fim, o apelante possuía à época dos fatos 18 (dezoito) anos, idade ativa, podendo se dedicar ao trabalho e atividades lícitas, assim, tinha plena condição de se utilizar de outros meios lícitos para conseguir o dinheiro necessário para o sustento de sua família,

Arrimado nessas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)